Tribunal: TJDFT
Processo: 0718321-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. EVIDENCIADO. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO AO OFERECIMENTO DOS EMBARGOS, SEM A INDICAÇÃO DOS ADVOGADOS. PREJUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL A PARTIR DE ENTÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma de sentença de procedência do pedido em ação monitória que decreta a revelia e converte o mandado monitório em título executivo.
2. Fatos relevantes. (i) a ação monitória foi proposta pela parte autora com base em nota fiscal, para cobrança de R$ 28.554,36; (ii) após o início do cumprimento de sentença, a impugnação da parte ré foi acolhida, com declaração de nulidade da citação e determinação de intimação para apresentação de embargos à monitória; (iii) a decisão que deflagrou o prazo para a oposição dos respectivos embargos foi publicada sem a indicação dos patronos da parte ré.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão, saber se: (i) a apelação é admissível e se existe interesse recursal quando a parte ré impugna a regularidade da intimação do ato que deflagra o prazo para embargos na ação monitória; (ii) a publicação da decisão que abriu prazo para a oposição de embargos, sem indicação dos patronos da parte ré, invalida a intimação, impede a fluência do prazo e impõe a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da sentença, por cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura-se interesse recursal quando a apelação ataca pressuposto de validade do procedimento monitório — a regular intimação do ato que abre prazo para embargos — e o provimento é necessário e útil (binômio necessidade–utilidade) para afastar os efeitos processuais da revelia decretada em razão da suposta inércia defensiva (CPC, arts. 996 e 701, § 2o).
5. A ausência de indicação dos patronos da parte ré na publicação do ato que abre prazo defensivo viola requisito de validade da intimação e impede a ciência formal do termo inicial do prazo (CPC, art. 272, § 2o).
6. A decretação de revelia e a sentença fundadas na suposta inércia defensiva, sem intimação regular do advogado da parte ré quanto ao prazo para embargos, restringem o contraditório e a ampla defesa, com prejuízo processual evidenciado, o que impõe a nulidade dos atos subsequentes por cerceamento de defesa (CPC, art. 272, § 2o, 280, 281 e 282).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar). No mérito, parcialmente provida. Acolhida a preliminar. Processo anulado a partir da intimação à oposição dos embargos à monitória (id 80582280). Prejudicado o conhecimento das demais teses recursais.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 2o, 932, inc. III, e 996.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1966721, rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 29.04.2025; STJ, EAREsp 1.306.464/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 09.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.500.462/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 04.06.2024; TJDFT, acórdão 2046980, rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 25.09.2025, DJe 01.10.2025; TJDFT, acórdão 2045563, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 11.09.2025, DJe 06.10.2025.